Tribunal: CARF
Processo: 11080.725332/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725332/2010-54
ACÓRDÃO
2001-007.954 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMES CARDOSO DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde
de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária
e incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas
dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.954 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725332/2010-54
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/10/2010, notificação de lançamento
de fl.05, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano calendário 2008, por meio da qual foi
apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$32.169,69, conforme descrição dos
fatos e enquadramento legal de fl.06.
Cientificado do lançamento, em 27/10/2010, fl.14, o contribuinte apresentou, em 16/11/2010, a
impugnação de fl.02, alegando em síntese que é servidor público inativo e tem os valores relativos
ao plano de saúde descontados diretamente de seu contracheque. Junta para comprovação os
documentos de fls.09/11.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a redação dada
pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi encaminhado para a autoridade
lançadora que efetuou a revisão do lançamento, conforme Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls.32/33, concluindo pela manutenção parcial da exigência, pelos motivos ali expostos,
alterando o valor do imposto suplementar de R$6.491,28 para R$3.308,71.
Dada ciência do Despacho Decisório, em 23/05/2013 (fls.37/38), o contribuinte não se
manifestou.”
Decisão da DRJ de fls. 42/45 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável
em que forem consideradas dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e em junho de 2023 os
autos foram convertidos em diligência para que a unidade de origem providenciasse o seguinte a
intimação do contribuinte para que promova a juntada nos autos dos seguintes documentos: i)
Cópia de certidão de casamento e/ou união estável; e ii) Cópia integral da DIRPF entregue por seu
cônjuge referente ao exercício de 2009. Foi ainda solicitado que a Unidade de Origem confirmasse
nos sistemas informatizados da SRFB, se a declaração juntada aos autos continua válida para
aquele exercício ou se foi(ram) apresentados retificador(es) e, neste último caso, proceder a
juntada de cópia da última DIRPF apresentada pela cônjuge do contribuinte.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.954 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725332/2010-54
3
O contribuinte foi intimado para apresentar cópia da certidão de casamento, o que
fez a partir da petição de fls. 69/70 e a unidade de origem apresentou a cópia da DIRPF da cônjuge
do Recorrente às fls. 71/77.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o objetivo da conversão em diligência dos autos foi verificar o
modelo de entrega da DIRPF da cônjuge do Recorrente, bem como confirmar o casamento. Ocorre
que, ao contrário do que aconteceu no PTA de no 11080.725331/2010-18 para o presente caso
não há previsão de regra excepcional para fins de dedução de valores pagos a título de plano de
saúde.
A mencionada regra foi prevista para o exercício de 2008 quanto a dedução de
despesas médicas suportadas pelo contribuinte para pessoas de seu círculo familiar que não foram
declaradas como dependente para fins do IR. O presente caso é relativo ao exercício de 2009.
Todavia, em atendimento à diligência foi juntada a cópia da certidão de nascimento
trazida aos autos que atesta a condição de cônjuge da beneficiária do plano de saúde pago pelo
Recorrente, bem como, cópia de sua declaração do IRPF de fls. 71/77 que deixa claro que o
modelo entregue foi o simplificado.
Deste modo, o entendimento da DRJ não merece qualquer reparo, razão pela qual
adoto suas razões de decidir como fundamento da presente decisão, a partir do Art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023).
Quanto ao pedido de compensação dos valores em aberto com o saldo a ser
restituído ao qual faz jus em razão do reconhecimento de moléstia grave de exercícios futuros,
esse não é o procedimento previsto em lei, de modo que o pedido não pode ser aceito.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.954 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725332/2010-54
4
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 85
DF CARF MF
Original